Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECAMBIAMENTO – MOROSIDADE – ORDEM PÚBLICA – EXPECTATIVA DE BREVE REMOÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

1) Segundo o art. 289, § 3o, do CPP, compete ao juiz processante o recambiamento do preso.

2) Se, não obstante a morosidade na realização da remoção, existe a expectativa de breve conclusão da diligência, deve ser mantida a prisão do paciente, sobretudo se reincidente específico e preso após anos em que esteve foragido.